Tribunal: TJDFT
Processo: 0703791-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO DE OFICIAIS. QUOTA COMPULSÓRIA. LEI FEDERAL N. 12.086/2009. DECRETO No 24.573/2004. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA APLICÁVEL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PORTARIA ORDINATÓRIA DE 08/01/2024 DA PMDF. ERRO NA FIXAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PROMOÇÃO OBRIGATÓRIA DE OFICIAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Mandado de Segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.
2. No caso, os apelantes recorrem de sentença que denegou a segurança por não reconhecer o direito líquido e certo de indicação para integrar a quota compulsória do ano de 2024 nos postos da Polícia Militar do Distrito Federal.
3. Tanto a Lei no 7.289/1986 quanto Decreto no 24.573/2004 têm o objetivo claro e direto de “manter a renovação, o equilíbrio e regularidade de acesso nos diferentes Quadros” e “manter a renovação, o equilíbrio e a regularidade de acesso em todos os Quadros da Polícia Militar do Distrito Federal”, respectivamente, isto é, promover todo ano certo número de Policiais dentro de cada posto a fim de que haja a variação de pessoal para aprimorar e reciclar os militares.
4. O Decreto no 24.573/2004, que regulamenta o artigo 61 da Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal), determina de forma inequívoca a existência de um número mínimo de vagas no posto de Tenente-Coronel. Contudo, essa exigência não foi observada no ano-base de 2023. Isso porque a Portaria Ordinatória de 08/01/2024 da PMDF não foi elaborada com adesão rigorosa às disposições do artigo 61 da Lei no 7.289/1986, pois deixou de considerar apenas as vagas que deveriam ser obrigatoriamente alocadas ao posto de Tenente-Coronel. Portanto, não foi possível garantir o cumprimento da proporção estabelecida pela alínea "b", inciso II, do referido artigo 61 da Lei no 7.289/1984.
5. O Parecer no 1.617/2005/PROPES/PRG, deixa a questão clara, no sentido de que as vagas criadas em decorrência da quota compulsória são referentes ao ano-base anterior e não devem ser confundidas com as vagas do ano-base corrente. Assim, é inegável que as 4 (quatro) vagas removidas do cálculo para a quota compulsória de 2024, correspondente ao ano-base de 2023, foram retiradas de forma indevida.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença, concedendo a segurança e reestabelecer na Portaria Ordinatória, de 08/01/2024 da Polícia Militar do Distrito Federal, as 04 (quatro vagas) deduzidas da quota compulsória para o posto de Tenente-Coronel QOPM, bem como incluir os nomes dos apelantes na indicação para integrar a quota compulsória do ano de 2024, referente ao ano base de 2023, observada a legislação pertinente.